Tribunal: TJMT
Processo: 1029929-62.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029929-62.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KELLY PEREIRA MENDES - CPF: 003.633.471-51 (APELADO), CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS - CPF: 628.359.129-91 (ADVOGADO), MARYENE DOS SANTOS CRISTO - CPF: 017.940.361-30 (ADVOGADO), BRUNA BATISTA MENDES - CPF: 067.981.971-16 (APELADO), ANA PAULA BATISTA MENDES - CPF: 056.591.021-31 (APELADO), D. B. M. - CPF: 085.002.591-59 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), KELLY PEREIRA MENDES - CPF: 003.633.471-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS - CPF: 628.359.129-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1029929-62.2017.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE QUE OCORREU ANOS APÓS O ACIDENTE - CONTINUIDADE DO TRATRAMENTO - INTERNAÇÃO CONTÍNUA DESDE O ACIDENTE ATÉ O ÓBITO - CERTIFICADO POR MÉDICO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - CONDIÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS COMPROVADA E NÃO DESCONSTITUÍDA - RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que o óbito tenha ocorrido anos após o acidente, restou comprovada a continuidade do tratamento, bem como a internação contínua do segurado desde o acidente até a data do óbito, o que demonstra o nexo de causalidade.

Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Resta comprovada nos autos a condição dos autores de únicos beneficiários e não há necessidade de realização por eles de outras diligências, nem mesmo é caso de reserva de cota-parte da indenização a possíveis outros herdeiros do
de cujus
, máxime se a seguradora não produziu provas nesse sentido.

É caso de retificar a sentença e a autuação, para corrigir informação quanto à representação processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1029929-62.2017.8.11.0041

Apelação no 1029929-62.2017.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelados:
Bruna Batista Mendes, Ana Paula Batista Mendes, D. B. M. Representado Por Kelly Pereira Mendes

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por

Bruna Batista Mendes e Outros,
em razão de acidente de trânsito ocorrido em 02.01.2013, que teria causado o óbito de
Dagoberto Carlos Batista.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 aos autores, a título de seguro obrigatório, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00.

Apelação
(Id. 62796986): sustenta a ausência de nexo causal entre a morte e o acidente de trânsito, porque o falecimento ocorreu muito tempo após o acidente, bem como a causa da morte descrita em certidão de óbito é “indeterminada”.

Aduz que não há comprovação da condição de únicos herdeiros, nem da condição de esposa de “
Kelly Batista Mendes
”, porquanto consta na Certidão de Óbito que o
de cujus
era solteiro.

Pugna pelo provimento do recurso, para improcedente a ação.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 69501494).

Parecer
da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do i. Procurador Dr. Paulo Ferreira Rocha, pelo desprovimento do recurso (Id. 70230455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1029929-62.2017.8.11.0041

Apelação no 1029929-62.2017.8.11.0041

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelados:
Bruna Batista Mendes, Ana Paula Batista Mendes, D. B. M. Representado Por Kelly Pereira Mendes

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por

Bruna Batista Mendes e Outros,
em razão de acidente de trânsito ocorrido em 02.01.2013, que teria causado o óbito de
Dagoberto Carlos Batista,
para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 aos autores, a título de seguro obrigatório, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00.

A controvérsia está em saber se presente o nexo causal entre o acidente noticiado e o óbito de
Dagoberto Carlos Batista
, bem como se comprovada a condição de únicos herdeiros e a relação conjugal.

O presente caso rege-se pela Lei no 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis no 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 3o, I, estabelece o valor de indenização no caso de morte.

Observa-se que o nexo de causa e efeito do sinistro ocorrido fora comprovado pela Certidão de Óbito (Id. 62796478) e pelo Boletim de Ocorrência n° 2017.144420 (Id. 62796476), que atestam o falecimento de
Dagoberto Carlos Batista
, em 01.05.2017, em decorrência do acidente de trânsito sofrido em 02.01.2013.

A seguradora apelante alega que o nexo causal não restaria comprovado porque o óbito ocorreu anos após o acidente e por causas distintas (indeterminada).

No entanto, informam os autores que o
de cujus
permaneceu em tratamento das lesões sofridas durante o período entre o acidente e o óbito, o que resta comprovado pelos documentos colacionados aos autos (Id. 62796476 e seguintes).

Desse modo, ainda que o óbito tenha ocorrido anos após o acidente, nota-se que houve continuidade do tratamento, o que demonstra o nexo de causalidade.

Ademais, ainda que a casa da morte esteja descrita como “indeterminada” em Certidão de Óbito, é possível extrair dos documentos que a internação do paciente persistiu desde a data do acidente até o momento do óbito, o que reforça o nexo de causalidade.

Dessa forma, é de se manter a procedência da ação, porquanto devidamente comprovado o nexo causal entre o acidente e o falecimento do
de cujus.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE E O ACIDENTE – COMPROVADO Acidente de moto que levou o jovem filho da autora a ser submetido a um tratamento cirúrgico no cérebro.
Morte por AVC isquêmico e edema cerebral ocorreu aproximadamente 1 (um) ano depois. Máximas da experiência que permitem concluir pelo nexo de causalidade
, ainda mais diante da inconclusividade do laudo pericial (CPC, art. 375). Indenização por morte devida. RECURSO PROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1002931-74.2015.8.26.0020; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro: 26/09/2019).

“Apelação. Responsabilidade Civil. Ação de cobrança de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT. Valor total da indenização pleiteado pelas filhas da vítima. Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos (art. 252 do RITJSP) e razões acrescidas. Pedido administrativo realizado antes do óbito e no qual a seguradora reconheceu a irreversibilidade das lesões cerebrais com pagamento da metade do teto da indenização.
Alegação de não comprovação do nexo causal porque a morte ocorreu após um ano do acidente. Certidão de óbito que indica que a vítima faleceu no hospital e o óbito foi declarado por médico com indicação de causa mortis relacionada ao acidente de trânsito
. Aplicação do entendimento firmado no EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ para fixação dos honorários recursais. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP; Apelação Cível 1001124-08.2017.8.26.0486; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Quatá - Vara Única; Data do Julgamento: 17/09/2018; Data de Registro: 17/09/2018).

Por outro lado, a seguradora alega que não restou comprovada, pelos autores, a situação de únicos herdeiros.

Nota-se que os autores trouxeram a comprovação da filiação, bem como a Declaração de Únicos Herdeiros (Id. 62796496), o que não restou desconstituído pela seguradora.

Ademais, insta salientar que a comprovação da condição de únicos herdeiros não é requisito essencial para o recebimento da indenização referente ao seguro obrigatório.

Acerca do tema, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EVENTO MORTE – REQUISITOS DA LEI 6.194/74 PREENCHIDOS – PRODUÇÃO DE DEMAIS PROVAS – DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – PROVA DA INEXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – INEXIGIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Para o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, desnecessária a produção de demais provas, caso o requerente tenha preenchido todos os requisitos exigidos pela Lei regulamentadora da cobertura securitária. 2 - A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 0053617-41.2015.8.11.0041, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 13.06.2018, publicado em 15.06.2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. AFOGAMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Alegação de ilegitimidade ativa que não se sustenta. Falta de prova da existência de outros herdeiros, ônus que incumbia à ré. 2. Da leitura do artigo 4o, §1o, da Lei 6.194/74, conclui-se que, em caso de morte, o pagamento da indenização deverá ser efetuado ao cônjuge ou companheiro da vítima, sendo que na falta destes os herdeiros têm legitimidade para postular a indenização. Caso em que a prova dos autos indica ser a autora a única parente viva do falecido, na ordem de sucessão. 3. Morte da vítima por afogamento, por ter sido o veículo arrastado pelas águas. Hipótese em que o veículo automotor, ao se deslocar, foi causa determinante da ocorrência do sinistro. 4. Comprovada a ocorrência do acidente e do nexo causal com o evento morte, deve ser mantida a sentença que deferiu a indenização do seguro DPVAT. 5. Sucumbência recursal. Art. 85, §11, do CPC. APELO DESPROVIDO” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70077069987, Rela. Desa. Isabel Dias Almeida, julgado em 25.04.2018).

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Alegação da ré de ocorrência de cerceamento de defesa porquanto indeferida a oitiva do depoimento pessoal da autora. Preliminar afastada. Prova inócua a comprovar eventual existência de outros herdeiros, ônus que incumbia à ré. 2. Da leitura do artigo 4o, §1o, da Lei 6.194/74, com a redação vigente à época do acidente, conclui-se que, em caso de morte, o pagamento da indenização deverá ser efetuado ao cônjuge ou companheiro da vítima, sendo que na falta destes os herdeiros têm legitimidade para postular a indenização. Caso em que a prova nos autos indica ser a autora única parente viva do falecido, na ordem de sucessão. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO” (TJRS, Quinta Câmara Cível, Ap. 70076290493, Rela. Desa. Isabel Dias Almeida, julgado em 28.03.2018).

“APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INTERESSE DE AGIR PRESENTE - PEDIDO ADMINISTRATIVO COMROVADO - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - HERDEIROS - PROVA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - MORTE DO GENITOR - NEXO CAUSAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - EVENTO DANOSO - JUROS DE MORA - CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS - DESNECESSIDADE. É necessária a formulação de prévio requerimento administrativo e sua recusa para que se configure o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT, salvo no caso de demora injustificada na resposta. Comprovado o pedido administrativo, impõe-se o reconhecimento do interesse de agir a justificar o prosseguimento da ação. Comprovada a filiação dos requerentes, afigura-se injusta a recusa ao pagamento do seguro sob alegação de não comprovação de serem os únicos herdeiros do falecido, pois, se recebida a integralidade da indenização em detrimento de outros herdeiros, os requerentes é que deverão responder a possível outro herdeiro pelo valor que lhes fora pago. O seguro DPVAT tem por objetivo garantir a satisfação de indenização das vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso. Provado o acidente automobilístico em via pública, a morte do genitor dos requerentes e o nexo de causalidade, mostra-se devida a indenização securitária no grau máximo. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da causa. Se a verba honorária é arbitrada em percentual médio e adequado não há que se falar em alteração do valor fixado. Se a sentença já considerou a sucumbência recíproca e condenou a ambos os litigantes ao pagamento dos ônus fixados não há que se falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso não provido” (TJMG, 10o Câmara Cível, Ap. 1.0155.12.000989-1/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, julgado em 11.12.2018, publicado em 25.01.2019).

Ainda, com relação à requerente
Kelly Pereira Mendes
, a seguradora alega que não houve comprovação da condição de esposa do
de cujus
, porquanto requer a retificação da sentença, para que conste unicamente como representante dos filhos menores.

Verifica-se que houve manifestação dos autores em que informaram (Id. 62796494):

“(...) No tocante a juntada de certidão de casamento ou comprovação de união estável da senhora KELLY PEREIRA MENDES com o Sr. DAGOBERTO CARLOS BATISTA, (de cujus) importante informar que aquela
figura no processo tão somente como representante legal de seu filho menor DANIEL BATISTA MENDES
, conforme certidão de nascimento que segue junto da peça inicial. (...)”.

Assim, é o caso de retificar a sentença e a autuação processual, para conste que
Kelly Pereira Mendes
figura no processo apenas como representante processual de
D. B. M
.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para retificar a sentença e a autuação processual nos termos acima tratados, com a manutenção da procedência da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021